Tribunal: TJSP
Processo: 2118448-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Desqualificação do contribuinte como produtor rural - Pretensão de concessão de tutela antecipada objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de AIIM, nos termos do art. 151, V, do CTN, sem a exigência de depósito prévio – Tutela antecipada indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Desqualificação do contribuinte como produtor rural - Pretensão de concessão de tutela antecipada objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de AIIM, nos termos do art. 151, V, do CTN, sem a exigência de depósito prévio – Tutela antecipada indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC) – Não atendimento aos critérios objetivos para qualificação como produtor rural previstos no artigo 32, § 3o, item 4, e §4o, do RICMS - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Necessidade de depósito do valor do débito - Inteligência do art. 151, II, do CTN – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118448-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
ALESSANDRO LIMA DE MAZZI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Daniel de
Sousa Ferreira, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 2/9
VOTO No 28.230
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118448-97.2020.8.26.0000
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
AGRAVANTE: ALESSANDRO LIMA DE MAZZI
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Tiago Octaviani
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL
Desqualificação do contribuinte como
produtor rural - Pretensão de concessão de tutela antecipada
objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente de AIIM, nos termos do art. 151, V, do CTN, sem a
exigência de depósito prévio Tutela antecipada indeferida
Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na
demanda (“caput” do art. 300 do CPC) Não atendimento aos
critérios objetivos para qualificação como produtor rural previstos
no artigo 32, § 3o, item 4, e §4o, do RICMS - Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário Necessidade de depósito do
valor do débito - Inteligência do art. 151, II, do CTN

Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO LIMA DE MAZZI
contra a decisão copiada a fls. 503/505 que, nos autos da Ação Anulatória de
Débito Fiscal ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do
crédito tributário decorrente do AIIM no 4.103.521-5, nos termos do art. 151,
V, do CTN, sem a exigência de depósito prévio, ao argumento de que a
concessão de tutela provisória para suspensão do crédito tributário depende
de prévio depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN e
Súmula no 112 do STJ) ou da “demonstração de plano, mediante arcabouço
probatório pré-constituído e robusto, acerca das aventadas ilegalidades
perpretadas pelo Fisco Estadual”; que no caso concreto só existe a versão
unilateral do autor, não havendo comprovação de eventuais ilegalidades
cometidas pela Fisco, sendo necessário aguardar o contraditório e oportuna
dilação probatória; que não há provas pré-constituídas e robustas nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 3/9
apontando para eventual abuso de poder, desvio de finalidade ou demais
ilegalidades; e que vigora o princípio da presunção de legalidade e veracidade
dos atos administrativos, que só pode ser afastada mediante provas robustas
em sentido contrário.
Alega
a
agravante,
em
síntese,
que
a
verossimilhança das alegações reside na existência de notas fiscais de
insumos aplicados na produção rural, laudos e pareceres contábeis,
comprovando que é caracterizado como produtor rural pessoa física, fazendo
jus ao crédito de ICMS; que mais da metade do valor pretendido pelo Fisco se
refere a multas punitivas, obrigando o contribuinte a depositar mais de um
milhão de reais em razão de crédito de ICMS que sequer supera a metade
desse valor; que o risco da demora está caracterizado pela possibilidade de
sofrer os efeitos de Execução Fiscal e Ação Criminal em razão do débito
questionado; que o acolhimento do pedido não é medida irreversível, não
carreando nenhum dano à agravada, em especial diante da suspensão do
prazo prescricional; que não há relação condicionante entre o inciso V do art.
151 do CTN e o depósito judicial previsto no inciso II do mesmo artigo; que a
Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça trata do depósito para
suspender a exigibilidade tributária quando há executivo fiscal, não guardando
correlação com a hipótese dos autos; que o depósito judicial não traz
condicionantes de matéria de direito e de fato, diferentemente da previsão do
art. 151, V, do CTN; que o deferimento de tutela/liminar não tem o condão de
prejudicar a arrecadação estatal, pois os créditos continuarão sofrendo
atualização monetária e juros legais; que não tem condições de efetuar o
depósito prévio do valor de R$ 1.021.470,17; e que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido da concessão de liminar independentemente
do depósito do crédito tributário se presentes os seus pressupostos.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, concedendo os efeitos cautelares da tutela requerida até o
julgamento do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 4/9
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 549/552) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 510/529).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante foi autuado pelo
Fisco Estadual (AIIM no 4.103.521-5), sob as acusações de ter infringido
disposições previstas no RICMS, relativas ao crédito do imposto: “Creditou-se
indevidamente do ICMS no período de maio de 2012 a janeiro de 2014, no
montante de R$ 446.895,99 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), decorrente de creditamento
em hipótese não permitida por lei, pois o mesmo tomou créditos como
produtor rural e não possui essa qualidade nos termos do item 4 do parágrafo
3o do artigo 32 do RICMS”, no montante de R$ 893.790,99 (R$ 446.895,99
relativos ao ICMS, R$ 446.895,00 relativos à multa fls. 453/457), sendo o
débito inscrito na Dívida Ativa sob no 1.269.741.011.
A agravante ajuizou Ação Anulatória de Débito
Fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, visando suspender a
exigibilidade do crédito tributário decorrente do AIIM no 4.103.521-5, nos
termos do artigo 151, V, do CTN, ao argumento de que exerce atividade
econômica destinada à produção rural dedicada à engorda de bovinos para
corte, conforme registro perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, enquadrando-se como produtor rural pessoa física. Alega que foi
aplicada multa punitiva elevadíssima (100% do valor do imposto) e que os
juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 devem ser limitados
à Taxa SELIC (fls. 32/72).
A
decisão
agravada
indeferiu
o
pedido
de
antecipação da tutela (fls. 503/505).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 5/9
O recurso não merece provimento.
Com efeito, estabelece o inciso V do artigo 151 do
Código Tributário Nacional, que a exigibilidade do crédito tributário se
suspende mediante a concessão de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial.
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 300 do
Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência necessário
que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de probabilidade
do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
E no caso, não estão presentes os requisitos
ensejadores da antecipação da tutela pleiteada.
Isso porque, os argumentos apresentados pelo
agravante não demonstram de maneira satisfatória a probabilidade do direito
que alega fazer jus, valendo observar que os atos administrativos gozam da
presunção de legalidade e legitimidade.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, a princípio, não se vislumbra irregularidade no
procedimento administrativo que culminou na lavratura do AIIM indicado na
petição inicial.
Ademais, o agravante alega que os documentos
acostados aos autos comprovam que exerce sua atividade de produção rural
dedicada à engorda de bovinos para corte como produtor rural pessoa física.
No entanto, foi autuado por ter sido desqualificado
como produtor rural, com base nos critérios objetivos previstos no artigo 32, §
3o, item 4, e §4o, do RICMS, segundo o qual, em linhas gerais, perde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 6/9
qualidade de produtor rural aquele que promove a compra e venda de mais de
10 cabeças de gado em prazo inferior ao de 52 dias, quando em regime de
confinamento, ou 138 dias, nos demais casos.
E, no caso dos autos, depreende-se das decisões
proferidas em sede administrativa que o Fisco Estadual elaborou documentos
e planilhas que demonstram o não atendimento aos requisitos constante no
referido artigo 32, § 3o, item 4, e §4o, do RICMS (fls. 530/546).
A suposta defasagem do critério para qualificação do
produtor rural previsto na legislação estadual, bem como o método produtivo
adotado, demandam uma análise mais detida dos autos, possivelmente com a
produção de novas provas.
Assim, deve prevalecer a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo, sendo certo que a concessão da tutela de
urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular
instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão
formulada inaudita altera pars.
Ao contrário do alegado pelo agravante, não foram
perfeitamente demonstradas a “verossimilhança da alegação, bem como o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação”, razão pela qual a tutela de
urgência restou acertadamente indeferida pelo Juízo a quo.
Por outro lado, estabelece o inciso II do artigo 151
do mesmo diploma legal, que a exigibilidade do crédito tributário se suspende
mediante o depósito de seu montante integral.
O dispositivo referido acima é corroborado pela
Súmula 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 7/9
Dentro deste arcabouço legal e jurisprudencial,
correta a decisão agravada, sendo necessário o depósito do montante exigido
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstando a inclusão do
nome do agravante no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito.
Esse é o posicionamento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
CRÉDITO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEPÓSITO
INTEGRAL. CONEXÃO. SÚMULA 235/STJ.
1. O crédito tributário, posto privilegiado, ostenta a
presunção de sua veracidade e legitimidade nos
termos do art. 204, do Código Tributário Nacional,
que dispõe: “A dívida regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de
prova pré-constituída.”
2. Decorrência lógica da referida presunção é a de
que o crédito tributário só pode ter sua exigibilidade
suspensa na ocorrência de uma das hipóteses
estabelecidas no art. 151 do mesmo diploma legal.
3. Deveras, o ajuizamento de ação anulatória de
débito fiscal, desacompanhada de depósito no
montante integral, não tem o condão de suspender o
curso de execução fiscal já proposta (Precedentes:
REsp no 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ de 07/11/2005; REsp no 747.389/RS,
Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp no
764.612./SP,
Rel.
Min.
José
Delgado,
DJ
de
12/09/2005; AgRg no AG no 606.886/SP, Rel. Min.
Denise Arruda, DJ de 10/04/2005; e REsp no
677.741/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
07/03/2005).
4. In casu, referidos pleitos cingiam-se à suspensão
da execução sem realização de depósito.
5. Outrossim, “A conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula
235/STJ).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1090136/RS, Relator: Ministro Luiz
Fux, Órgão julgador: T1 Primeira Turma, Data do
julgamento: 23/04/2009).
PROCESSUAL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
CAUTELAR.
DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
VALOR
DA
DÍVIDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 8/9
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
1. O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN
constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode
efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto
em
Ação
Cautelar,
sendo
desnecessária
a
autorização do Juízo.
2. É facultado ao sujeito passivo da relação
tributária efetivar o depósito do montante integral
do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do
tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora,
enquanto se discute na esfera administrativa ou
judicial a exigibilidade da exação.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
REsp
517937/PE,
Relator:
Ministro
Herman Benjamin, Órgão julgador: T2
Segunda
Turma, Data do julgamento: 28/04/2009).
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DA
GARANTIA DO JUÍZO OU DO DEPÓSITO INTEGRAL
DO VALOR DA DÍVIDA.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
o ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o
devedor exerça o direito constitucional de ação para
ver declarada a nulidade do título ou a inexistência
da obrigação.
2. Nessa hipótese, deve haver a reunião das ações
por conexão para possibilitar o julgamento simultâneo e evitar decisões conflitantes.
Precedentes do STJ.
3.
Contudo
a
suspensão
do
executivo
fiscal
subordina-se à garantia do juízo ou ao depósito do
valor integral da dívida, nos termos do art. 151 do
CTN.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
REsp
822491/RR,
Relator:
Ministro
Herman Benjamin, Órgão julgador: T2
Segunda
Turma, Data do julgamento: 04/12/2008).
Assim, para fins de suspensão da totalidade do
crédito tributário exigido no AIIM discutido nos autos, fica oportunizado ao
autor, caso queira, o depósito do montante integral do débito exigido nos
termos do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional e da Súmula
no 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Finalmente, não é demais ressaltar que já houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118448-97.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 28230 9/9
determinação de citação da Fazenda Pública, de modo que com a
apresentação da contestação e eventual instrução probatória, o Magistrado a
quo terá melhores elementos para eventualmente reapreciar pedidos como
este, de tutela antecipada, e decidir o mérito.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora